Tribunal: TJMT
Processo: 1009524-85.2018.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1009524-85.2018.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ERRO MÉDICO]

RELATOR:
DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[DIVINO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 511.656.431-20 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DRA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO - PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO - CEGUEIRA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE CULPA E DO NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - DECISAO MANTIDA.

1. Não se desincumbindo o Autor/Apelante do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC), demonstrando a culpa, o dano dela decorrente e o nexo de causalidade, não há falar-se em responsabilidade do Estado, à míngua de provas sobre a ocorrência de imprudência, imperícia ou negligência em procedimento cirúrgico a que foi submetido.

2. Ainda que a frustração da expectativa de cura represente aos olhos do leigo uma “falha” grave, independente das causas que levaram a um resultado negativo/não esperado, não há motivo para que essa visão equivocada de “falha” se converta em responsabilidade estatal e em dever de indenizar.

3. Sem que haja a comprovação do nexo causal entre a conduta adotada pelos médicos durante o Programa “Caravana da Transformação” e os problemas de visão do paciente após o procedimento, impõe-se a manutenção da sentença que concluiu pela improcedência do pleito indenizatório.

4. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIVINO EVANGELISTA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Indenizatória proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que o pedido inicial foi julgado improcedente e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 119301567).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que:

- no caso versando restou demonstrado erro médico, o dano e o nexo causal decorrente do ato do Estado e a cegueira em seu olho esquerdo, decorrente da ação do Estado em ofertar cirurgias oftalmológicas aos administrados na chamada “Caravana da Transformação”, sendo que a responsabilidade, sendo objetiva, independe da demonstração de culpa ou dolo;

- a existência de dano moral indenizável, pois a cegueira foi ocasionada pela conduta irregular do Estado/Apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de ausência de responsabilidade do Estado, pois nem toda e qualquer consequência oriunda de uma intervenção cirúrgica implicará na responsabilidade estatal, haja vista a existência de riscos em todos os procedimentos médicos, o que importa na necessidade de demonstrar a existência de prática de ato ilícito, ou seja, do erro médico, o que não ficou provado não caso versando, não se podendo confundir intercorrência cirúrgica com erro médico (id. 119301571).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 166272198).

Recurso tempestivo (id. 119301569).

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida ao Apelante (id. 119605955).

Autos conclusos por redistribuição (id. 152315679).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIVINO EVANGELISTA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Indenizatória proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que o pedido inicial foi julgado improcedente e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No caso versando, o ora Apelante submeteu-se a procedimento cirúrgico em seu olho esquerdo pelo Programa do Governo Estadual “Caravana da Transformação” para a remoção de “pterígio”. Após a cirurgia, fez uso do colírio que lhe foi recomendado, porém, mesmo continuando com fortes dores recebeu orientação de que seriam dores normais advindas do pós-cirúrgico. Submetido a novos exames, constatou-se a ocorrência de “leucoma”, o que ocasionou perda considerável de sua visão.

No caso, a pretensão recursal visa o reconhecimento do nexo de causalidade apto a condenar o Estado/Apelado ao pagamento indenizatório (dano moral), cuja pretensão foi negada pela sentença recorrida, ao entendimento de que os documentos e fatos noticiados demonstraram que o autor
“recebeu o serviço médico adequado ao caso concreto, sendo encaminhado para cirurgia que necessitava, mas o resultado não foi o esperado, evoluindo para o quadro de leocoma. (...) não há dúvida que o autor sofreu um dano grave. Contudo, inexiste prova segura nos autos de que o infortúnio tenha sido provocado em razão de conduta do Estado ou de seus agentes no âmbito do sistema de saúde público”
. (id. 119301564).

Ao compulsar detidamente os autos, afere-se do Laudo Médico elaborado pela Dra. Giovana Lemos Naia (Forense Lab) - Perita do Juízo afirmando que
“
o procedimento cirúrgico foi realizado de forma correta”
;
“houve a piora na visão do periciando após a cirurgia
,
devido a intercorrência no procedimento cirúrgico”
;
“que a intercorrência é passível de ocorrer em qualquer procedimento cirúrgico e que a cirurgia indicada foi a melhor opção de tratamento para a patologia do periciando”
; concluindo ao final que:
“não houve erro médico”
(id. 119301525).

O relatório de mídias disponível nos autos (id. 119301558) traz o depoimento de uma testemunha (Sr. Guilherme Magalhães de Moraes), sendo que as demais foram dispensadas pela defesa.

Atentando-se às declarações da testemunha ouvida, delas se extrai, em síntese, o relato de que após as cirurgia o Apelante passou a não enxergar, mas que já apresentava problemas de visão antes mesmo do procedimento cirúrgico.

Diante desse quadro, tem-se que o acervo fático-probatório contido nos autos, tal como consignado na decisão de primeiro grau, não possui lastro suficiente a ensejar a condenação do Estado/Apelado ao pagamento de danos morais, pois ausente o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido.

Ressalte-se que apesar do agravamento da visão do paciente/Apelante, o fato é que não se pode concluir como retratada conduta desidiosa, imperícia ou impudência na realização do procedimento cirúrgico, de forma a que seja configurado o alegado erro médico.

Por erro médico entende-se a conduta (omissiva ou comissiva) profissional atípica, irregular ou inadequada contra o paciente, durante ou em decorrência de exercício médico.

O art. 1º do Código de Ética médico bem define que
“é vedado ao médico causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência”
. Mais que isso, para a imputação da responsabilidade além do dano ao paciente, é preciso que haja um nexo de causalidade claro e indiscutível entre o agir do profissional e o dano decorrente desse agir, já que nem todo desfecho favorável de um caso configura erro médico.

Ainda que a frustração da expectativa de cura represente aos olhos do leigo uma “falha” grave, independente das causas que levaram a um resultado negativo/não esperado, razão não há para que essa visão equivocada de “falha” se converta em responsabilidade estatal e em dever de indenizar.

Em se tratando de obrigação de meio, o resultado negativo só se evidencia como erro médico caso reste comprovado o ato ilícito, culpa do médico, nexo de causalidade e o dano. Em casos tais, ainda que notadamente se tenha o compromisso da utilização de todos os recursos disponíveis, sem, no entanto, a obrigação de alcançar o êxito, na eventual hipótese de não alcançá-lo e desde que não haja a culpa, fica impossibilitado o reconhecimento de responsabilidade estatal e dever de indenizar.

A propósito, o entendimento deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL -
SUPOSTO ERRO MÉDICO - CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO - DEBILIDADE NA VISÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURAD
A
- RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade objetiva versada no art. 37, § 6º da Constituição Federal não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular, visto que entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública exige-se o nexo de causalidade
. 2.
Ausente
a prova do dano, e, ainda,
a constatação de que a debilidade na visão se deu por conduta dos médicos da “Caravana da Transformação”, inviável o acolhimento do pleito indenizatório a título de danos morais
e estéticos. 3. Sentença mantida e recurso desprovido”. (N.U 1001219-03.2018.8.11.0007, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 14/03/2023, publicado no DJE 13/04/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
SUPOSTO ERRO MÉDICO DURANTE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E DE NEXO CAUSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-
a responsabilidade civil do Estado, como regra, é objetiva. No entanto, no caso de suposto erro médico cometido pela rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional
. 2-
A ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta adotada pelos médicos durante o Programa Caravana da Transformação e os problemas de visão que acometeram a vítima, deve-se afastar a responsabilidade do Estado e, por conseguinte, impõe a improcedência do pleito indenizatório
. 3- Sentença mantida. Apelo desprovido.” (N.U 1002100-34.2019.8.11.0010, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 28/02/2023, publicado no DJE 16/03/2023) (g.n.)

No caso, competia ao Autor/Apelante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, segundo a exegese do art. 373, I, do CPC, sob pena de improcedência da sua pretensão. Assim, como restou evidenciado nos autos que não houve a desincumbência desse ônus, a sentença que, na origem, concluiu pela improcedência do pedido não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso

de Apelação interposto, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados em Primeira Instância para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa, contudo, a sua exigibilidade, em razão de ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 06 DE JUNHO DE 2023:

APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO, PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI) AGUARDA. ADIADO O JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 20 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIVINO EVANGELISTA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1009524-85.2018.8.11.0003, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 119301567).

A douta relatora, Exma. Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, em sessão realizada no dia 06/06/2023, votou no sentido de desprover o recurso de apelação do autor que objetivava o pagamento de uma indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em decorrência dos prejuízos experimentados, segundo alega, em decorrência da cirurgia no olho esquerdo a que submeteu pelo Programa do Governo Caravana da Transformação.

Durante a sessão, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema sub judice e, por sua vez, o 1º Vogal, Exmo. Dr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, manifestou por aguardar o pedido de vista.

Pois bem, como é cediço, a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispõe acerca da responsabilidade objetiva do Poder Público, nos seguintes termos:

“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado, como regra, é objetiva. No entanto, no caso de suposto erro médico cometido pela rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional.

Como se sabe, o nexo causal é a ligação ou relação de causa e efeito entre um determinado comportamento e um evento. Ou seja, para que se caracterize o dever de indenizar, necessária a ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

No caso versando, o ora apelante submeteu-se a procedimento cirúrgico em seu olho esquerdo pelo Programa do Governo Estadual “Caravana da Transformação” para a remoção de “pterígio”. Após a cirurgia, fez uso do colírio que lhe foi recomendado, contudo, mesmo continuando com fortes dores recebeu orientação de que seriam dores normais advindas do pós-cirúrgico. Em sequência, submetido a novos exames, constatou-se a ocorrência de “leucoma”, o que ocasionou perda considerável de sua visão.

Em que pese o infortúnio, após examinar atentamente os fundamentos expostos pela douta Relatora, não tenho dúvidas em acompanha-la integralmente.

Isto porque, como bem pontuado, o Laudo Médico elaborado pela Dra. Giovana Lemos Naia (Forense Lab) - Perita do Juízo - afirmou que
“o procedimento cirúrgico foi realizado de forma correta”; “houve a piora na visão do periciando após a cirurgia, devido a intercorrência no procedimento cirúrgico”; “que a intercorrência é passível de ocorrer em qualquer procedimento cirúrgico e que a cirurgia indicada foi a melhor opção de tratamento para a patologia do periciando”;
concluindo, ao final, que
“não houve erro médico” (
id. 119301525).

Logo, tem-se que o acervo fático-probatório contido nos autos, tal como consignado na decisão de primeiro grau, não possui lastro suficiente a ensejar a condenação do Estado/Apelado ao pagamento de danos morais, pois ausente o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido.

Nesse mesmo sentido, em caso análogo ao destes autos, assim decidi:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ERRO MÉDICO – INOCORRÊNCIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva proclamada pelo art. 37, §6º, da Constituição Federal não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre o ato do ente público ou de seus agentes e o evento danoso.

Ausente demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do agente público, descabida a responsabilização ente do público por danos materiais e morais.

(N.U 1001773-27.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Nesta senda, a ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta adotada pelos médicos durante o Programa Caravana da Transformação e os problemas de visão que acometeram a vítima, deve-se afastar a responsabilidade do Estado e, por conseguinte, impõe a improcedência do pleito indenizatório, como bem julgado foi pela instancia singela.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto proferido pela relatora, Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023